Tribunal: TJSP
Processo: 2270124-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Ação revisional de aluguel – Demanda de empresa locatária – Decisão que indeferiu a fixação de aluguel provisório – Reforma – Cabimento - Suficiência de dados e informações prestadas pela autora – Possibilidade de fixação do aluguel provisório em 80% do valor vigente – Aplicabilidade do art. 68, II, da Lei no 8.245/91.

Recurso provido.